Tribunal: TJDFT
Processo: 0750410-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBRIGADO. CRÉDITO EXEQUENDO. QUANTIA CONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, 523, §1o). INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA ÍNTEGRA DO POSTULADO E AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.